Tribunal: TJES
Processo: 5022198-98.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022198-98.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que concedeu a segurança à AC Equipamentos e Eletrodomésticos Ltda. para anular ato de exclusão de programa de incentivo fiscal estadual, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, ou se o embargante busca a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão sanável pela via dos aclaratórios, pois a finalidade do recurso resume-se à integração do julgado, vedada a reforma por mera discordância interpretativa.

3. Conforme o inciso IV do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, o julgador não detém obrigação de rebater, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente a decisão em razões suficientes para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matérias decididas de forma fundamentada e coerente, ainda que o resultado seja desfavorável à parte embargante.

2. A omissão sanável pelos aclaratórios exige a ausência de enfrentamento de ponto ou questão sobre o qual devia o julgador pronunciar-se, e não apenas o desacolhimento da tese jurídica defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPC, arts. 489, § 1º, inciso IV, 1.022 e 1.026, § 2º; Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, art. 54-A; Norma de Procedimento n. 002/2020 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento; Portaria da Secretaria da Fazenda n. 079-R/2022, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id
17727598
) contra o v. Acórdão (id
17487519
) por meio do qual este egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, concedeu a segurança pleiteada por AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA para anular a Portaria n. 071-R/2025, restabelecendo a Impetrante no Programa COMPETE/ES em razão de vício formal no procedimento de descredenciamento.

Em suas razões recursais (id
17727598
), o Embargante sustenta, em síntese, que (i) o decisum incorreu em omissão capital ao não enfrentar a tese de que o rito de autorregularização é inaplicável em casos de fraude estruturada e simulação, atraindo a incidência do art. 54-A, III, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/ES); (ii) houve a aplicação de norma administrativa de hierarquia inferior em detrimento de Decreto Estadual específico para combate à fraude; (iii) a decisão cria um precedente perigoso ao impedir a atuação imediata do Fisco diante de indícios robustos de ilícitos, lesando o erário; (iv) o aclaramento é indispensável para fins de prequestionamento de violação aos princípios da legalidade, moralidade e supremacia do interesse público.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada (id
18404064
) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a tese estatal foi devidamente superada pelo julgado, revelando-se os embargos como via inadequada para a rediscussão do mérito da causa.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 5022198-98.2025.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar se o acórdão embargado efetivamente padeceria de omissão.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria, precisamente o Código de Processo Civil em seu art. 1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão sanável pela via dos aclaratórios, uma vez que a finalidade do recurso é a integração do julgado e não a sua reforma por mera discordância interpretativa.

Tem-se, portanto, que a compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes para sustentar a conclusão adotada, o que se extrai do detido exame do art. 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, não se vislumbra a apontada omissão, uma vez que a controvérsia foi dirimida de forma clara e exauriente ao consignar que a gravidade dos indícios de simulação fiscal apontados com base no art. 54-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação não autoriza o atropelamento das normas procedimentais que a própria Administração instituiu para o cancelamento do benefício fiscal específico.

Extrai-se da fundamentação do voto vencedor que este colegiado reconheceu expressamente a existência dos referidos indícios, todavia, fundamentou a nulidade do ato na inobservância do devido processo legal administrativo e do princípio da autolimitação administrativa, visto que a decisão de exclusão da Impetrante do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (COMPETE/ES) foi tomada e formalizada concomitantemente à notificação da empresa, suprimindo o prazo de 30 (trinta) dias para defesa assegurado pela Norma de Procedimento n. 002/2020 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e pelo art. 14 da Portaria da Secretaria da Fazenda n. 079-R/2022.

Para o deslinde da controvérsia, importa destacar que a tese central do Embargante — a prevalência do poder de polícia imediato sobre o rito benéfico — foi devidamente sopesada e superada pelo julgado, o qual reafirmou que a aplicação de sanção gravosa, como a exclusão retroativa de programa de incentivo fiscal, exige a estrita observância das garantias do contraditório e da ampla defesa insculpidas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, resta evidente que o Embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de omissão inexistente, pretendendo fazer prevalecer sua interpretação legal sobre a
ratio decidendi
adotada por este Tribunal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção do Acórdão impugnado, na medida em que a fundamentação apresentada é coerente e aborda todos os pontos necessários para a concessão da segurança em razão do vício formal insanável, não havendo que se falar em negativa de vigência ao art. 54-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, mas sim em sua interpretação à luz das garantias constitucionais do processo.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.